Tribunal: TJDFT
Processo: 0744660-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744660-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADAO GOMES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de ADÃO GOMES MARTINS, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, por entender sem utilidade a medida pleiteada. Esclarece o agravante que pleiteou a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG), com o objetivo de verificar eventuais relacionamentos que o Agravado tenha com as mesmas, na tentativa de reaver o crédito exequendo. Salienta a urgência na concessão do pedido, pois diante das tentativas frustradas de encontrar bens passíveis de penhora, há risco de incidir o instituto da prescrição intercorrente. Informa que a jurisprudência, inclusive deste e. Tribunal de Justiça, vem admitindo esse tipo de expedição de ofício, quando demonstrada a probabilidade do direito. Afirma que foram realizadas todas as pesquisas pelos sistemas usuais, sem qualquer êxito, razão pela qual entende cabível o deferimento da medida pleiteada. Sustenta que a expedição dos citados ofícios, ao contrário do entendimento do magistrado, possui o condão de evidenciar, de forma ágil e eficiente, eventual existência de bens, direitos e valores do agravado, inclusive a existência de planos VGBL e PGBL, mostrando-se, portanto, de grande utilidade. Tece considerações a respeito do princípio da cooperação, da economia e celeridade processual, além da prestação jurisdicional, insistindo no deferimento da medida atípica pleiteada. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para deferir, desde logo, o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Priva e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG), com o objetivo de verificar eventuais relacionamentos que o agravado possua com as mesmas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 52526427). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta a pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo/antecipação de tutela recursal no entendimento vigente nesta Corte de Justiça quanto à possibilidade de deferimento da medida pleiteada e, em especial, no risco de dano irreparável consistente na extinção do feito executivo, em virtude da prescrição intercorrente. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Em atenção à comunicação anexada no ID 172736137, destaco que a determinação ali contida já foi cumprida por este Juízo, conforme ofício expedido no ID 166044242. Trata-se de requerimento de medida visando a satisfação do crédito da parte autora em processo de natureza executiva, qual seja, a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, a fim de que informem a existência de eventuais planos de previdência privada em nome dos devedores, bem como, a existência de ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização. Esclareço, no entanto, que a SUSEP e a CNSEG não detém o controle sobre os contratos individuais celebrados pelos supervisionados, devendo, nesse caso, a parte autora obter informações junto aos operadores de previdência privada, indicando aonde o executado possui plano de previdência do tipo VGBL. Por todo o exposto, não vislumbro a utilidade da medida pleiteada no ID 172043589, motivo pelo qual indefiro-a. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme ID 170090963. Em que pese ter o magistrado a quo fundamentado o indeferimento do pedido na sua inutilidade, tenho que a medida pode trazer resultados frutíferos, sendo, a princípio, cabível, ante a frustração das demais pesquisas efetivadas. De um exame atento aos autos na origem, tem-se que a execução tramita desde o ano de 2016, já tendo sido realizadas várias pesquisas (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e outras) na tentativa de localização de bens passíveis de penhora, contudo, sem êxito. Na hipótese, não me parece adequado, retirar do exequente talvez a última alternativa, na tentativa de solver o crédito exequendo, seja pelo fato de que as informações requeridas, por meio da expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG, não se encontram disponíveis para consulta direta pelo exequente, ou ainda, pela iminente extinção da execução, em virtude da prescrição intercorrente, prevista para o dia 23/10/2023, consoante indicado pelo magistrado no decisum de ID 161572958 - 1a instância. Some-se aos fundamentos expendidos, o entendimento majoritário da jurisprudência, em especial dessa 8a Turma Cível, admitindo a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG, com a finalidade apontada pelo exequente, o que evidencia a probabilidade do direito, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Nesse cenário, não havendo sucesso nas pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, cabível a diligência pleiteada, no caso a expedição de ofício à SUSEP, para a localização de bens passíveis de adimplir a dívida executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654606, 07313598620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC, ART. 139, IV. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). SUSEP. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS (CNSEG). EFETIVIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL. EXCEPCIONALIDADE. 1. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada. 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. " No caso em tela, a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de verificar a existência de planos de previdência privada, mostra-se cabível, uma vez que cuidam-se de cadastros não disponíveis para consulta direta pela agravante - que já esgotou todas os meios regulares para localização de bens em nome da agravada -, possibilitando uma análise casuística futura de eventual pedido de penhora, impedindo a suspensão prematura da demanda." Precedente: Acórdão 1432120. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1611371, 07200922020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF E SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares. 3. Não há óbices ao pedido de expedição de ofício à SUSEP a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada. Pelo contrário, tal medida atende aos princípios da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1611470, 07189394920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações e, evidenciados a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar ao Juízo que expeça os ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Priva e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG), com o objetivo de verificar eventuais relacionamentos que o devedor/executado possua com as mesmas. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator